Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701609-39.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO HABIB DAHER NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOAO HABIB DAHER NETO e OUTROS: “Id 103188415. Não vejo como prosperar o pedido formulado nessa petição. Explico. A uma porque a petição que se baseia a douta Defensoria Pública encontra-se dirigida a instância superior onde deveria ter sido analisada: "AO DESEMBARGADOR RELATOR DA 4a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS", eis que se trata de autoridade distinta. Se não fora analisada na instância revisora deveria, naquela oportunidade ter sido objeto do competente recurso, o que não ocorreu. A duas porque, a priori, os atos processuais passíveis de nulidades são aqueles que acarretam prejuízo às partes, o que também não resta aqui demonstrado. E finalmente, porque a alegação de nulidade deve ser objeto de manifestação na primeira oportunidade que a parte vier a falar nos autos, o que mais, uma vez também resta prejudicado, porquanto antes de alegar a nulidade há diversas manifestações da Defensoria Pública. A título de recordação veja-se apenas os ids 68087389, 69071542, 811185395, 90405147 e, por fim, 91196114. Logo, não há como se acolher o pedido de nulidade dos atos processuais como quer a douta Defensoria Pública formulado no id 103188415. Forte nestas razões, acolho o bem lançado parecer do Ministério Público de id 105086896 e indefiro o pedido de nulidade dos atos processuais formulados nestes autos (ids 103188415 e 105102782), mantendo plenamente válido todo o processado. No entanto, defiro à douta Defensoria Pública o prazo de quinze dias para o que entender necessário, mantendo, contudo, o ato de reintegração de posse conforme já deferido. Ciência ao MP.” (...) “Visa a DPDF, por meio de embargos declaratórios, a modificação da Decisão de ID no 106552105, que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais formulados nestes autos, mantendo plenamente válido todo o processado e o ato de reintegração de posse conforme já deferido. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam o julgamento improcedente da ação, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento.” A Agravante sustenta que, segundo a Lei 14.216/2021, está suspenso até o fim de 2021 o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar a suspensão da reintegração anunciada, até encerramento da pandemia e das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid19”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A Lei 14.216/2021 estabelece restrição para o cumprimento de medida judicial atinente a desocupação de imóvel urbano até 31/12/2021, motivo pelo qual, em princípio, não se aplica ao caso sub judice, que versa sobre imóvel rural. Frise-se, de outra borda, que a emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, no estágio em que se encontra, também em princípio não pode ser invocada de forma generalizada para impedir o cumprimento da ordem reintegratória ou para dar respaldo a situações ilegais. Todavia, na TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, foi proferida a seguinte decisão monocrática: “45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022. 46. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência.” Ante os termos e o alcance dessa decisão, é conveniente sobrestar o cumprimento da ordem reintegratória até que, à luz do contraditório, se conclua por sua aplicabilidade ou não à hipótese dos autos. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator